Tribunal: TJDFT
Processo: 0024609-29.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0024609-29.2010.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS), RECORRIDO: GUIBERGUE PAULINO DE SOUZA LIMA, WESLLEY DA SILVA DE SOUZA DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Do mesmo modo decidiu o acórdão recorrido (ID 12758854): DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DETRAN. REJEIÇÃO. AUTUAÇÃO COM BASE NA LEI DISTRITAL N° 239/92, COM REDAÇÃO DADA PELA DE N° 953/95. NULIDADE. CONDUTA TIPIFICADA NO CTB CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL N. o 239/92, COM A REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI DISTRITAL N. o 953/95. RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA DE OFÍCIO DESPROVIDOS. 1. O DETRAN/DF é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que envolva pretensão de liberação de automóvel recolhido ao depósito da autarquia por suposto cometimento de infração de trânsito. 2. Não subsiste o auto de infração que utiliza como base legal da autuação, os preceitos insculpidos no artigo 28, da Lei Distrital no 239/92 (alterada pela de no 953/95) - fraude ao sistema de transporte público coletivo - quando o suporte fático da autuação relaciona-se ao transporte remunerado de passageiros sem licença para esse fim, cujo regime jurídico se encontra plasmado no artigo 231, inciso VIII, do CTB Código de Trânsito Brasileiro. 3. O egrégio Conselho Especial deste Tribunal, por meio da Argüição de Inconstitucionalidade no 2009 00 2 006922 7, assentou a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei no 239/92 (com redação dada pela de no 953/95). 4. Recurso Voluntário e Remessa de Ofício conhecidos e desprovidos. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034